Tribunal: TJPA
Processo: 0808913-26.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808913-26.2018.8.14.0006

APELANTE: EDEVAR XAVIER ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I – CASO EM EXAME:

1. APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDEVAR XAVIER ALVES contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A. Afirma que foram realizados descontos indevidos em sua conta bancária e que o banco apelado não conseguiu se desincumbir de sua responsabilidade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Cinge-se a controvérsia no acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na contratação realizada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado ao apresentar a realização do TED se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

4.

Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.

IV – DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808913-26.2018.8.14.0006

APELANTE: EDEVAR XAVIER ALVES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S.A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDEVAR XAVIER ALVES contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em face do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Por todo o exposto, com base no art. 486, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Alega o recorrente, preliminarmente, cerceamento de defesa, já que não houve oportunidade para produção de provas pericial (perícia grafotécnica), no que tange a assinatura presente no contrato do empréstimo, que fora supostamente rubricado pelo recorrente.

No mérito, afirma que foram realizados descontos indevidos em sua conta bancária e que o banco apelado não conseguiu se desincumbir de sua responsabilidade.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Id. 15784381 - Pág. 1.

Manifestação do MPPA de Id. 15815573 - Pág. 2.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões recursais.

Cinge-se a controvérsia no acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na contratação realizada.

Alega o apelante que o banco efetuou descontos indevidos em seu benefício, sem a sua anuência e por isso merece ser indenizada.

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão ao apelante, já que, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação.

Verifica-se que a parte ré juntou com a contestação, cópia de contrato assinado pelo autor (Id
. 15784277 - Pág. 5), documentos da parte autora apresentados quando da contratação (Id. 15784277 - Pág. 07/08), comprovante de transferência de valores - TED de Id. 15784277 - Pág. 9 E Id. 15784279 - Pág. 6, bem como extratos de pagamento de Id. 15784278 - Pág. 1.

Assim, evidencia-se que o contrato informava que seriam efetuados descontos referentes ao valor mínimo do cartão de crédito, o que foi ratificado pela contratante no momento da assinatura do contrato.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do serviço, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2. Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3. O banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação a) cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco que se encontra assinado pelo demandante; b) documentos pessoais do autor/apelante c) extrato de pagamentos; d) faturas do cartão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801365-08.2020.8.14.0061 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801437-24.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/07/2024)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que a contratação foi regularmente efetuada pela parte autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor d condenação, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025